Tribunal: STF
Processo: ARE 1478074
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis - ACIA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. FUNDO DE COMBATE À FOME E À ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PROTEGE GOIÁS. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER COMPULSÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. 1. A criação dos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza está prevista no artigo 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e tem por objetivo viabilizar o acesso de todos brasileiros a níveis dignos de subsistência. Possui como fonte de recursos as receitas elencadas nos arts. 80 e 82 § 1º, do ADCT. 2. Foi instituído, no âmbito do Estado de Goiás, o Fundo de Proteção Social – PROTEGE GOIÁS, por meio da Lei nº 14.469, de 16/07/2003, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado. 3. Esta Corte de Justiça entende pela constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.469/2003 e, por conseguinte, pela instituição do Fundo PROTEGE, uma vez que as disposições transitórias da Constituição não exigiam dos entes federados a criação do aludido fundo por Lei Complementar, bem assim o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 102, I, a, 165, § 9º, II, e 167, IV, da Constituição da República, 79 e 82, § 1º, do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 14.469/2003 e Decreto Estadual nº 4.852/1997), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. PROTEGE. Adicional de alíquota. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1470007 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente